Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-55.2008.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ GOMES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 160428/2016
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - OBSERVADO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –– QUE OS ÍNCES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – REDUÇÃO – RECURSO DO INSS IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSÉ GOMES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Implantação de Auxílio-Acidente movida por José Gomes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Requerido a pagar ao Requerente o benefício auxílio-acidente, devido desde a data da cessação indevida, ou seja, desde 28-8-1993.
Consignou que, as verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupanças que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sem custas, contudo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas.
Em suas razões recursais (fls. 67/69), o INSS requer a reforma da sentença, alegando que o Autor não formulou requerimento de auxílio-acidente, e nem comprova indeferimento de pedido de prorrogação do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho.
No mérito do recurso, o Apelante aduz a ausência de interesse de agir, sustentando que não subsiste qualquer interesse processual do Autor no presente feito, portanto, requer a extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio.
Aduz que, caso não seja esse o entendimento, que seja afastada a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não houve a resistência da ação.
Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se a sentença, julgando extinta a ação sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ante a inexistência de requerimento administrativo prévio.
Caso não seja esse o entendimento, seja afastada a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não houve a resistência da ação.
Nas contrarrazões (fls. 75/77), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não conhecimento recursal.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 23, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, ressalto que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Com efeito, não obstante as normas processuais terem aplicação imediata, as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada também deverão ser respeitadas, observando-se o tempo em que a situação jurídica ativa se consolidou. Se, na vigência da legislação antiga, se aplica o Código de Processo Civil de 1973, no regime da Lei no 13.105/2015 aplicar-se-á o novo CPC.
Desse modo, a imediata aplicação da norma processual civil não se sobrepõe à regra constitucional que veda a retroatividade da lei, ou seja, não deve ir de encontro ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
Certo é que a destinação desta Instância recursal é justamente analisar o acerto ou desacerto da decisão de Primeira Instância, se está de acordo ou não com a legislação de regência (princípio do tempus regit actum), sendo sob tal égide o julgamento do recurso.
Conforme narrado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Implantação de Auxílio-Acidente movida por José Gomes dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Requerido a pagar ao Requerente o benefício auxílio-acidente, devido desde a data da cessação indevida, ou seja, desde 28-8-1993.
Consignou que, as verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupanças que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sem custas, contudo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas.
Do exame dos autos, observa-se que o autor ajuizou ação Previdenciária perante o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, argumentando em suma que, laborava na Empresa Madeireira Pratense Ltda, que em 16-6-1993, sofreu acidente de trabalho, quando operava a desempenadeira, e, por descuido deixou a faca passar sobre dois dedos da mão direita.
Relata que, em consequência, em 6-7-1993, o médico perito do INSS determinou a concessão do auxílio-acidente em favor do Autor.
Alega que, ato contínuo, o médico revisor do INSS determinou exame de reavaliação para a data de 22-7-1993 em Cuiabá, que na data marcada compareceu, contudo, não foi realizado o exame pericial de reavaliação de concessão de benefício, em razão de a agência do INSS de Sinop, não ter enviado previamente a CTPS do Autor à Cuiabá, e por conta disso o Autor nunca recebeu o benefício de auxílio-acidente.
Assim, o Autor busca a prestação jurisdicional a fim de ver satisfeito o seu direito, requerendo, seja o INSS condenado a implantar o benefício de auxílio-acidente ao Autor, a partir da data da concessão (6-7-1993), com o pagamento das parcelas atrasadas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, bem como a condenação da Autarquia Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Não houve apresentação de contestação pelo Requerido, embora devidamente citado por meio de carta precatória, conforme certidão lançado às fls. 35/37.
Laudo Pericial, (resposta aos quesitos apresentado), fls. 56.
Não houve manifestação da parte Autora quanto ao laudo pericial, conforme certidão lançada às fls. 58.
Após isso, foi proferida sentença que:
(...) Julgo Procedente o pedido inicial, por consequência, condeno o Requerido a pagar ao Requerente José Gomes dos Santos o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, §1o da lei 8213/91 e art. 104, §1o, do decreto 3048/99, devido desde a data da cessação indevida, ou seja, desde 28-8-1993.
As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC, nos termos da Lei no 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de no 43, e 148 do STJ, e acrescidos de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula no 204/STJ), considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupanças que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Sem custas, contudo condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas.
(...)

Contra essa sentença recorre a parte Requerida

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
O apelo não merece provimento.
Ressalto, de plano, que o mérito recursal cinge à discussão acerca da ausência de interesse de agir da parte autora, ao fundamento de que, o Autor não formulou requerimento de auxílio-acidente, e nem comprovou o indeferimento do pedido de prorrogação do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho.
Sustenta que não subsiste qualquer interesse processual do Autor no presente feito, portanto, requer a extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, e que, caso não seja esse o entendimento, seja afastada a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não houve a resistência da ação.
Pois bem. Não assiste razão ao Recorrente, isso porque, o Requerimento Administrativo não é requisito obrigatório para ajuizamento da ação judicial, com o objetivo de implantação de auxílio-acidente, motivo pelo qual, não há que se falar em falta de interesse de agir.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DO SALÁRIO-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA EM PARTE – LEI VIGENTE A ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE. 2. O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido da dispensa de prévio requerimento administrativo para o ingresso na via judicial que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse de agir. (AgRg no AREsp 304.348/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013, in www.stj.jus.br).” 1. Não há falar em prescrição de fundo de direito nos casos em que se pleiteia complementação de benefício previdenciário, relativo a vantagens pagas a servidores em atividade, visto que estão prescritas tão-somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Processo: AgRg no REsp 1201784 SP 2010/0124024-1 – Relator (a) – Minstro Teori Albino Zavascki – Julgamento – 06/03/2012 – Órgão Julgador – T 1 – Primeira Turma – Publicação – 15/03/2012)” Sendo os benefícios previdenciários de prestação continuada ou sucessiva, a prescrição do direito do segurado só atinge as prestações anteriores aos cinco anos à pretensão deduzida em Juízo. De conformidade com o art. 29, inciso II da lei n. 8.213/91, o salário de benefício consiste, para o caso de auxílio-doença, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. (TJMG. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0223.11.006080-1/001. Relator do Acórdão: Des.(a) EVANGELINA CASTILHO DUARTE. Data do Julgamento: 02/02/2012. Data da Publicação: 10/02/2012)” “(...) Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).” (RE 420532/SC, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 09/02/2007, Tribunal Pleno, DJ 23-03-2007 PP-00064) “(...) O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei no 9.876/9 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso I, da Lei no8.213/91(...)." (REsp 125045/SC, Rel. Ministra MARIA THERZA DE ASI MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012.) Quanto a correção monetária, deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços - INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei 11960/2009, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, deverão incidir, a priori, no percentual de 1% ao mês até o advento da Lei 11960/2009, a partir de quando serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, mantendo a sentença nos demais termos.” (Apelação / Remessa Necessária 119851/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).[Destaquei]

Dos Honorários Advocatícios
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em suas razões recursais (fls. 67/69), pleiteou também, o afastamento da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve resistência à pretensão.
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco ao arbitrar em 15% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a presente data, uma vez que tal valor destoa dos parâmetros previstos no artigo 20, § 4o, do CPC/73.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação/Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Por seu turno, os honorários advocatícios, merecem alteração, contudo, de forma diversa da requerida pelo Apelante.

DO REEXAME NECESSÁRIO
Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido da inicial, por conseguinte, determinou a implantação do auxílio-acidente em favor do Autor ora, apelado desde a data da cessação indevida, ou seja, 28-8-1993.
Quanto à alegação do Apelante, em relação à ausência de interesse de agir, bem como quanto aos honorários advocatícios, estas matérias já foram apreciadas no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.
Passo então à análise dos demais pontos analisados em sentença.
Do benefício do auxílio-acidente concedido ao Autor
Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.
Para a análise da redução da capacidade laborativa, é levada em consideração a atividade exercida pelo segurado no momento do acidente. O auxílio-acidente é concedido também na hipótese de o segurado ficar incapaz para a atividade que exercia e ser reabilitado para outra, tendo em vista a evidente redução da capacidade laborativa.
Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(...)
Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.
In casu, da análise do laudo pericial elaborado às fls. 56, verifica-se que o autor apresenta Sequela de Amputação parcial dedo da mão direita (polegar) e 2o dedo (indicador) nível falange proximal; Incapacidade laboral como trabalhador em serraria; apresenta incapacidade parcial permanente, desde a lesão traumática (acidente), em decorrência da lesão.
Portanto, segundo a prova pericial, o Autor é portador de sequela de amputação parcial do dedo da mão direita (polegar), e 2o dedo (indicador) nível falange proximal, e apresenta redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (serraria). Assim, presente os requisitos para a concessão do auxílio-acidente.
Nos termos do § 2o do artigo 86 da Lei n. 8.231/91, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
O laudo pericial apenas demonstra o fato constitutivo do direito do Recorrido, constatando a redução da capacidade que já estava presente na data da propositura da demanda.
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.
Transcrevo a ementa do REsp. representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIODOENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento, no julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 5.11.2009, de que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-acidente será a data da citação, visto que, a par de o laudo pericial apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão somente constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, é a citação válida que constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).2. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no REsp 1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014). [Destaquei]

Desse modo, o benefício é devido desde a cessação indevida, ou seja, desde 28-8-1993, consoante reconhecido pelo Juízo a quo, observando a prescrição quinquenal.
Dos Juros e Correção Monetária
No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

(...)
As verbas em atraso não alcançadas pela prescrição devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente pelo INPC, nos termos da Lei no 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de no 43, e 148 do STJ, e acrescidos de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula no 204/STJ), considerada a natureza alimentar da dívida, até o advento da Lei n. 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupanças que eventualmente venha a ser estabelecido, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.
(...).

Com efeito, merece ser retificada a sentença, pois não é o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores.
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Acontece que, com o julgamento dos embargos do Tema 810/STF, se avizinham e, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciado ex ofício, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS, e em sede de Reexame Necessário, retifico a sentença, em parte, para modificar o índice aplicado em relação aos juros de mora, determinando que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Tema 810/STF.
Arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA